Tribunal: TJSP
Processo: 1036577-04.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036577-04.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes GOLD CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A e PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES,
é
embargado
CONDOMÍNIO RECANTO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036577-04.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.:
1036577-04.2017.8.26.0506/50000
Comarca:
Ribeirão Preto (3a Vara Cível)
Embargantes: PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e
outro
Embargado:
Condomínio Recanto do Sul
Juiz: Cassio Ortega de Andrade
Voto n. 19.423
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Prequestionamento
numérico - Desnecessidade - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
1.971/1.975, para fins de prequestionamento dos arts. 5o, LIV e LV e 93, IX,
da Constituição Federal, 7o, 16, 27, 47, 49, 51, 59 e 67 da Lei de Recuperação
Judicial e Falências, 485, VI, 499 e 537 do CPC e 248 e 249 do Código Civil.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036577-04.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
3
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Está consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça:
"I. Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do
prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a
questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente
versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica,
não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ,
'não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento
da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão
recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta
que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que
não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável' (STJ, AgRg no
AgRg no Ag 416.406/MA, Rel.Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2008)" (AgRg no REsp 1417199/RS,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2015, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1351852/AL, Rel. Ministro
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036577-04.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
4
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/12/2014, DJe 12/12/2014; REsp 1125391/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010).
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica